Tribunal: TJMT
Processo: 0015598-29.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015598-29.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), MARIO ARTHUR AZUAGA MORAES BUENO - CPF: 104.372.268-83 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (EMBARGADO), THIAGO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.955.411-44 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), M. C. D. C. O. (EMBARGADO), SONIA MARIA DE CARVALHO (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.955.411-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA MARIA DE CARVALHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0015598-29.2016.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante e pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de confirmar
a sentença que julgou procedente o pedido deduzido pela autora, ora embargada, MARIA CLARA DE CARVALHO OLIVEIRA para determinar às Operadoras/rés que mantenham o “
plano de saúde nas mesmas condições vigentes ao tempo em que seu genitor era empregado, pelo período mínimo de 6 meses e máximo de 24

meses, condicionado ao pagamento integral da mensalidade
”, e para condená-las ao pagamento de 30 mil reais a título de indenização por danos morais
(cf. Id. nº 170782158).

A embargante alega que o acórdão embargado “
incorreu em omissão, pois não foi observado que não há nos autos demonstração de que o empregado demitido contribuía para o contrato de plano de saúde coletivo empresarial enquanto figurava como beneficiária
”, assim sendo, “
não houve o preenchimento dos requisitos descritos nos art. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, onde expressamente consta a necessidade de contribuição do consumidor para que haja a manutenção da condição de beneficiário
”, de modo que “
inexiste direito a manutenção na condição de beneficiário com base nos artigos
(supracitados)”.

Diz que o julgado também foi omisso quanto à “
inexistência de ato ilícito ou má-fé
”,
porquanto “
não foi observado que a recorrente atuou exclusivamente no exercício regular do seu direito, observando os termos contratuais e a legislação pertinente
”, além de “
não restar caracterizado o claro sentimento íntimo e pessoal de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por estes sentimentos e, ainda, tais sentimentos deve possuir nexo de causalidade à conduta do ofensor, o que certamente não se evidencia nos autos
”, e, por essas razões, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 172136697).

A embargada

oferta contrarrazões junto ao Id nº 173555173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id nº 174454192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não vejo omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo das razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, porquanto envolve aspecto central ao mérito da lide, expressa menção de que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ a respeito da matéria,
é assegurado ao ex-funcionário demitido sem justa causa, como na hipótese dos autos, o direito de permanecer como beneficiário de contrato de plano de saúde formalizado em decorrência de vínculo empregatício nas mesmas condições de cobertura que gozava antes da demissão, independentemente de sua contribuição ser direta ou indireta, ou seja, em síntese, que “
é irrelevante que o prêmio do seguro de saúde tenha sido pago integralmente pelo ex-empregador, porque essa medida se traduz em salário indireto, e, ainda assim, justifica a aplicação do art. 30 da Lei nº 9.656/98
”, assim como de que foi “
ilícita a negativa de migração de plano perpetrada pela apelante,
pois houve injustificado desatendimento à obrigação legal, o que acabou expondo a apelada, que já travava dura batalha contra um câncer, à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, perambulou às portas da Operadora sem qualquer sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido
”,
daí porque,
na verdade, a alegada omissão do acórdão serve
como pretexto à interposição recursal com a finalidade de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal, servindo, em última instância, unicamente para protelar o normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023